Tribunal: TCU
Processo: 025.964/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2932/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que Mônica Cristina Melo dos Santos (CPF XXX.010.307-XX) foi citada equivocadamente por este Tribunal; considerando que não há elementos nos autos que permitam identificar com precisão, e nem mesmo por estimativa, o débito; e considerando os posicionamentos da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas e do Ministério Público junto a este Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, I, ' a ' e 250, I, § 1o, do RITCU, ACORDAM em acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis e, assim, julgar regulares suas contas especiais, encaminhar cópia deste deliberação e da instrução que a fundamenta aos responsáveis e ao município de Caxias/MA, fazendo a determinação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.964/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Monica Cristina Melo Santos Gomes (XXX.475.264-XX) e Ômega Distribuidora de Medicamentos Eireli (35.369.804/0001-47). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias - MA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Everthon Yuri Cordeiro (224.257/OAB-RJ) e Igor Barbosa Goncalves (13.983/OAB-PI). 1.6.1. excluir Mônica Cristina Melo dos Santos (CPF XXX.010.307-XX) do polo passivo deste processo, comunicando-a e a seu representante legal desta deliberação; e 1.7. arquivar este processo.